Tribunal: TJMT
Processo: 0001481-97.2016.8.11.0052
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001481-97.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 990.530.551-34 (VÍTIMA), EVANILDO ALEIXO ALEGRE - CPF: 375.029.138-15 (APELANTE), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI IMPORTANTE RELEVO PROBATÓRIO – LAUDO PERICIAL QUE APONTA LESÕES COMPATÍVEIS COM A DENÚNCIA – DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – ATIPICIDADE DO CRIME DO ART. 147 DO CP – ALEGADA IMPROPRIEDADE DO MEIO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇA IMPLÍCITA PERPETRADA PELO APELANTE – DOLO CONFIGURADO – INTRANQUILIDADE DA VÍTIMA – ELEMENTO SUBJETIVO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Resta evidente que os argumentos de que o apelante teria agido em legítima defesa não passam da tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo crime que cometeu. O fato é, com o seu comportamento, o autor assumiu o risco de produzir o resultado danoso, ao passo que a prova oral colhida evidenciou o nexo lógico causal entre a conduta do agressor e a ofensa produzida no corpo da vítima.

Em crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é importante meio de prova, possuindo maior relevância, quando em harmonia com as demais provas obtidas nos autos. No caso, o laudo de exame de corpo de delito apontou que as lesões apresentadas pela vítima são compatíveis com a narrativa de agressão perpetrada pelo apelante.

Não há que se falar em atipicidade ou impropriedade do meio do crime de ameaça.

No caso, o dolo está devidamente demonstrado, bem como restou comprovado o elemento subjetivo do crime do artigo 147 do Código Penal.

A ameaça implícita cometida pelo apelante causou intranquilidade na vítima, a ponto de representar criminalmente. O crime de ameaça fica caracterizado independentemente de o acusado concretizar a promessa de mal injusto e grave.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Evanildo Aleixo Alegre
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal no 1481-97.2016.811.0052 (código 41182), que o condenou como incurso nas penas dos artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal ao cumprimento da pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto (sentença – Ids. 72565992 e 72565993).

Inconformado com a decisão,
Evanildo
manifestou o desejo de recorrer (Id. 72565997). Em suas razões, a defesa persegue a absolvição do crime de lesão corporal, pugnando pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Busca, ainda, a absolvição do crime de ameaça, alegando a inocorrência deste ilícito por impropriedade do meio. Alternativamente, alega atipicidade da conduta do crime do art. 147 do Código Penal (Ids. 72566450 e 72566451).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requer o improvimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença ora atacada (Ids. 72566456 e 72566457).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 77691950), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico – Irresignação do réu – Pugna pela absolvição do crime de lesão corporal, alegando ter agido em legítima defesa – Improcedência – A vítima pegou a tesoura para tentar se defender do comportamento destemperado do réu – Alegação de legítima defesa não condiz com as lesões causadas na vítima – Almeja a absolvição do crime de ameaça, seja pela impropriedade absoluta do meio, seja pela atipicidade do fato narrado na denúncia – Impossibilidade - Conjunto probatório confirma a autoria e materialidade - Delito formal que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça –
Pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Evanildo Aleixo Alegre
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal no 1481-97.2016.811.0052 (código 41182), que o condenou como incurso nas penas dos artigos 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal.

Explicita a denúncia,
in verbis
:

“[...]
1o FATO
: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial n. 037/2015 (Apolo 41182) que, no dia 01 de agosto de 2015, por volta das 23h30min, na residência localizada na Avenida Sete de Setembro, Centro, Rio Branco/MT, o denunciado
EVANILDO ALEIXO ALEGRE
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência contra a mulher na forma da lei específica, ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Claudinéia de Souza Oliveira, proferindo o seguinte: “NÃO ME DEIXA VIRAR UM BRUNO”, referindo-se ao caso do goleiro que matou uma mulher, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 05/06 e Termo de Declarações de fls. 10/11.

2o FATO
: Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de dia, hora e local acima descritos, o denunciado, com consciência e vontade, de modo a configurar violência contra a mulher na forma da lei específica, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Claudinéia de Souza Oliveira, causando-lhe as lesões corporais descritas no Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico acostado às fls. 18/20.

Segundo restou apurado, a vítima e o acusado mantêm relacionamento amoroso por aproximadamente 14 (quatorze) anos.

No dia dos fatos, a vítima dormia no quarto do casal quando o acusado chegou em visível estado de embriaguez, alegando que iria a uma festa, ocasião em que sua companheira disse que ele não iria devido ao estado em que se encontrava.

De início, a denunciado permaneceu deitado na cama, mas logo após pediu as chaves do veículo para ir para a aludida festa, no entanto a ofendida se recusou a entregar, razão pela qual o denunciado passou a ameaçá-la, proferindo os seguintes dizeres: “NÃO ME DEIXA VIRAR UM BRUNO”, referindo-se ao caso do goleiro Bruno.

Em seguida, o acusado começou a arremessar objetos pelo quarto e a agredir verbalmente a vítima.

Ato continuo, o denunciado agrediu fisicamente a ofendida, com apertões em seu corpo, na região da barriga, costelas e braços, ofendendo assim sua integridade corporal, conforme demostra o Exame de Corpo de Delito e o Mapa Topográfico de fls. 18/20.

Na tentativa de se defender, a vítima apossou-se de uma tesoura, mas o denunciado conseguiu retirá-la de suas mãos.

Diante de tais fatos, a vítima registrou Boletim de Ocorrência (fls. 05/06) e representou criminalmente contra o denunciado (fl. 09).

Interrogado pela Autoridade Policial às fls. 13/14, o acusado negou a autoria delitiva do crime de lesão corporal, alegando que estava tentando apenas se defender de possível agressão física da vítima, e quanto ao crime de ameaça, este não se pronunciou a respeito. [...]”
(Id. 72565961)

No que pertine à arguição de que o recorrente agiu ao amparo da excludente da legítima defesa, não merece guarida. Explico.

Assim preceitua o artigo 25 do Código Penal:

“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Acerca do tema, leciona Rogério Grecco:

“Injusta agressão Esclarece Maurach que, "por agressão deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido"; ou, ainda, na lição de Welzel, "por agressão deve entender-se a ameaça de lesão de interesses vitais juridicamente protegidos (bens jurídicos) proveniente de uma conduta humana".

[...]

Meios necessários.

Meios necessários são todos aqueles eficazes e suficientes à repulsa da agressão que está sendo praticada ou que está prestes a acontecer.

Moderação no uso dos meios necessários.

Além de o agente selecionar o meio adequado à repulsa, é preciso que, ao agir, o faça com moderação, sob pena de incorrer no chamado excesso. Quer a lei impedir que ele, agindo inicialmente numa situação amparada pelo Direito, utilizando os meios necessários, atue de forma imoderada, ultrapassando aquilo que, efetivamente, seria necessário para fazer cessar a agressão que estava sendo praticada.

Atualidade e iminência da agressão.

Considera-se como atual a agressão que já esteja efetivamente acontecendo; iminente, a seu turno, é aquela que está prestes a acontecer."
(Código Penal Comentado, Ed. Impetus, 6a edição, p. 79)

Registra-se que a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico está insculpida na portaria de instauração de inquérito policial e boletim de ocorrência no 2015.219669 (Id. 72565963), termo de representação criminal e termo de declarações da vítima (Id. 72565964), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 72565965) e termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 72565964, p. 5/6).

De igual forma, a autoria delitiva resta confirmada pela prova oral coligida no feito.

Com efeito, na delegacia de polícia, a vítima Claudinéia de Souza Oliveira assim relatou sobre os fatos:

“[...] QUE Narra a comunicante que encontrava-se dormindo no quarto quando seu companheiro EVANILDO ALEIXO ALEGRE, chegou já embriagado dizendo que iria na festa, momento em que a comunicante disse que ele não iria na festa naquelas condições, haja vista, estar bêbado; QUE, EVANILDO, contrariado, a princípio ficou deitado na cama, mas logo alterou-se insistido para que lhe desse a chave do veículo; QUE, tendo em vista não lhe entregar as chaves do veículo, EVANILDO começou a ameaçá-la, dizendo: “não me deixa virar um bruno, mencionando o caso do goleiro que matou a mulher”; QUE em seguida EVANILDO começou a revirar o quarto, arremessando objetos na parede do quarto e no chão; QUE neste ínterim, EVANILDO se dirigia a comunicante e começou a agredi-la verbal e depois, partiu para as agressões físicas, com apertões em seu corpo, na região da barriga, costelas e braço; QUE em virtude das agressões, EVANILDO deixou-lhe lesões nos seus braços, que neste momento estão visíveis, conforme anexo; QUE para se defender pegou uma tesoura, porém afirma que não atingiu o esposo com a ferramenta; QUE depois viu as lesões que apresenta no braço resolveu vir até a delegacia prestar declarações; QUE, declara que o companheiro vem lhe agredindo verbalmente lhe chamando de doida, vagabunda, e ainda “você não trabalha”, no entanto é a primeira vez que lhe agride fisicamente; QUE manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de EVANILDO ALEIXO ALEGRE alegre pelos crime de violência doméstica, lesão corporal e ameaça; [...]”
(Id. 72565964, p. 2/3)

Sob o crivo do contraditório, a vítima confirmou as agressões sofridas, bem como a ameaça.

Cumpre ressaltar que, em delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova, como, por exemplo, o laudo pericial, afigurando-se suficiente para amparar o decreto condenatório, razão pela qual não há que se falar em legítima de defesa.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Cumpre ressaltar que o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima consignou que
“As lesões apresentadas pela pericianda no exame realizado demonstram características de terem sido provocadas por instrumentos contundentes e aspectos evolutivos compatíveis com o histórico”
, ao passo que o histórico aduz
“Examinei no dia 02 de agosto do ano de 2015, às 09h48min,
Claudineia de Souza Oliveira
, 37 anos de idade, que refere que no dia 01 de agosto do ano de 2015, aproximadamente às 23h30min, após discussão verbal refere ter sofrido agressão física de seu esposo.”
(Id. 72565965, p. 4/5).

Conclui-se, portanto, que o laudo de exame pericial na vítima constatou que as lesões por ela sofridas são compatíveis com a agressão sofrida pelo apelante.

Nesse quadro, dispõe o Código de Processo Penal:

“Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem fizer [...]”

Logo, é evidente que os argumentos de que teria agido em legítima defesa não passam de tentativa do acusado de eximir-se da responsabilidade pelo crime que cometeu.

O fato é, com o seu comportamento, o autor assumiu o risco de produzir o resultado danoso, ao passo que a prova oral colhida evidenciou o nexo lógico causal entre a conduta do agressor e a ofensa produzida no corpo da vítima.

Ademais, conforme laudo pericial, as lesões condizem com o relato apresentado pela vítima.

Em juízo, o apelante aduz que a vítima pegou a tesoura, mas não foi em sua direção. Logo, não há que se falar em legítima defesa, pois não ficou demonstrada qualquer injusta agressão contra ele.

Destarte, é de se manter a condenação do recorrente pelo delito capitulado no artigo 129, § 9o do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06.

Quanto ao delito de ameaça, a defesa busca a absolvição do apelante, alegando absoluta impropriedade do meio ou atipicidade da conduta.

A defesa sustenta que está ausente o elemento subjetivo especial do tipo incriminador.

Todavia, não é o que se verifica nos autos.

Sob o crivo do contraditório, o apelante confirma a ameaça perpetrada, confirmando a versão da vítima.

Quanto ao elemento subjetivo, Rogério Greco, citando Luiz Régis Prado, assim define:

“O tipo subjetivo é composto pelo dolo, isto é, pela consciência e vontade de ameaçar alguém de mal injusto e grave. Indispensável a seriedade da ameaça, reveladora do propósito de intimidar (elemento subjetivo especial do tipo). Cumpre frisar que não importa a decisão do agente de cumprir ou não o mal prenunciado. É suficiente que seja idônea a provocar na vítima um estado de intranquilidade, com a restrição de sua liberdade psíquica.”
(
in
Curso de Direito Penal, Vol. 2 – Parte Especial, 2017, p. 463)

No presente caso, o apelante proferiu as seguintes palavras à vítima:
“Não me deixa virar um Bruno”
, fazendo referência ao caso do goleiro Bruno Fernandes, que foi condenado pela morte de Eliza Silva Samudio, ocorrido em 2010.

Hungria define os tipos de ameaça:

“A ameaça pode traduzir-se por qualquer meio de manifestação de pensamento: verbalmente, por escrito, por gestos, sinais, atos simbólicos, procedendo o agente indissimulada ou encobertamente (escopelismo) e posto que a compreenda o ameaçado. Vem daí a qualificação da ameaça em oral, escrita real ou simbólica. Exemplos desta última forma: colocar um ataúde à porta de alguém, enviar-lhe uma caveira ou o desenho de um punhal atravessando um corpo humano. A ameaça pode ser direta (quando o mal anunciado se refere à pessoa ou patrimônio do sujeito passivo) ou indireta (ameaça de dano a uma pessoa vinculada ao sujeito passivo por especiais relações de afeto). Pode ainda ser explícita ou implícita (exemplo desta segunda espécie: um indivíduo escreve a outro que, para resolver a dissenção entre ambos, ‘não tem medo de ir para a cadeia’).”
(Comentários ao Código Penal, v. VI, p. 184)

Neste ínterim, pode-se concluir que a ameaça pode ser classificada como: a) direta; b) indireta; c) explícita; d) implícita.

No caso, o apelante ameaçou a vítima, de forma implícita, fazendo referência a um famoso caso de homicídio ocorrido no Brasil, o qual teve muita atenção da mídia à época.

Com esta referência, interpreta-se que o mal injusto e grave a que se refere o recorrente é justamente a morte da vítima, tal qual o caso do goleiro Bruno.

O próprio apelante confirma, em juízo, ter proferido estas palavras à vítima.

Ainda que o apelante não tivesse a intenção de concretizar a ameaça perpetrada, as suas palavras causaram intranquilidade à vítima. Caracterizado está, portanto, o crime de ameaça.

Inclusive, caso o apelante concretizasse a ameaça, teríamos a prática de outro delito.

Além do mais, mesmo que a vítima não se sinta ameaçada ou sequer a presencie (ameaça) fica caracterizado o crime do artigo 147 do Código Penal.

Neste sentido, as lições de Rogério Greco:

“Crime formal, a ameaça se consuma ainda que, analisada concretamente, a vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal injusto e grave. Basta, para fins de sua caracterização, que a ameaça tenha a possibilidade de infundir temor em um homem comum e que tenha chegado ao conhecimento deste, não havendo necessidade, inclusive, da presença da vítima no momento em que as ameaças foram proferidas.”
(Curso de Direito Penal, Vol. 2 – Parte Especial, p. 462)

Assim sendo, mantenho a condenação do apelante pelo crime de ameaça.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, não provejo o recurso de apelação criminal interposto por
Evanildo Aleixo Alegre
, mantendo integralmente a sentença condenatória ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021